Tribunal: TJMT
Processo: 1018367-38.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018367-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 15.413.826/0001-50 (AGRAVANTE), EBES SISTEMAS DE ENERGIA SA - CNPJ: 12.194.903/0001-30 (AGRAVADO), SIX ENERGY DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 20.111.703/0001-02 (AGRAVADO), DIOGO SQUEFF FRIES - CPF: 990.183.060-53 (ADVOGADO), MATHEUS LIMA SENNA - CPF: 030.922.190-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 025.066.740-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):
ENERGISA MATO GROSSO
- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO(
S):SIX ENERGY DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA
e
EBES SISTEMAS DE ENERGIA SA

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DE ORÇAMENTOS DE CONEXÃO. INVERSÃO DE FLUXO. TUTELA DE URGÊNCIA.
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Energisa
Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante se abstenha de cancelar qualquer um dos 84 orçamentos de conexão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para impedir o cancelamento dos orçamentos de conexão pela
Energisa
foi correta,
observando o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 300 do CPC
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada baseou-se na Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, que dispõe sobre o dever
da
distribuidora cumprir o orçamento de conexão aprovado, podendo alterá-lo apenas mediante acordo entre as partes. / Art. 83, § 5º da REN n. 1.000/2021.

A Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021 também prevê que, em caso de inversão de fluxo, a distribuidora deve realizar estudos para identificar opções viáveis que eliminem tal inversão, sem autorizar o cancelamento dos orçamentos de conexão. / Art. 73, § 1º da REN n. 1.000/2021.

A probabilidade do direito e o perigo de dano foram evidenciados, pois o cancelamento dos orçamentos inviabiliza os projetos de geração distribuída das agravadas, causando prejuízos econômicos significativos. / Art. 300 do CPC.

A decisão agravada foi mantida, pois a motivação da agravante não autoriza o cancelamento dos orçamentos de conexão,
se mostrando

arbitrária e abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A distribuidora de energia elétrica não pode cancelar orçamentos de conexão já aprovados sob a alegação de inversão de fluxo, devendo realizar estudos técnicos para identificar opções viáveis que eliminem tal inversão, conforme previsto na Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/
2021.”

Dispositivo relevante citado: Art. 83, § 5º e Art. 73, § 1º da REN n. 1.000/2021. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003244-97.2024.8.11.0000, Relator: Carlos Alberto Alves da Rocha, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 158904797 –
autos de origem PJE Nº 1023752-38.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que deferiu a tutela de urgência postulada pelos agravados para determinar à agravante que se abstenha de cancelar qualquer um dos 84 orçamentos de conexão.

A Agravante reverbera que a decisão agravada carece de fundamentação, uma vez que, ao deferir a pretensão liminar, circundou argumentos somente sobre o reestabelecimento dos orçamentos de conexão relacionados aos projetos cancelados, sem, contudo, adentrar sobre a
Energisa

ter que
se abster de cancelar qualquer um dos 84 orçamentos de distribuição ou mesmo sobre a suspensão da contagem de prazo regulatório relacionado aos referidos orçamentos.

Reverbera que há evidente inépcia da inicial por apresentar pedido indeterminado, tendo e
m vista que deixa de mencionar a
quais projetos se referem os orçamentos de conexão, o que
macula o direito ao contraditório e a ampla defesa da agravante.

No mérito, sustenta a

ausência de direito adquirido quanto aos orçamentos de conexão, e defende que a conduta da agravante está em conformidade com o art. 73 da REN ANELL 1000/2021 e com orientação da ANEE;

Afirma que, malgrado a pretensão
formulada pelas agravadas se encontra
r
fundamentada na suposta impossibilidade de se alterar/invalidar os dados de conexão após a sua emissão
,
exceto nas condições indicadas no art. 83, §7º da REN ANEEL n. 1000/2021
, é certo que o rol contido neste dispositivo não é taxativo
, tendo em vista
as alterações introduzidas pela REN ANEEL 1.059/2023 e demais legislações aplicáveis à espécie, bem como do contrato de concessão firmado entre a agravante e a União/ANEEL
.

Sendo o referido rol exemplificativo é pertinente à Concessionária
à adoção de medidas que primem pela primazia/prevalência da segurança na distribuição da energia elétrica
.

Assevera que a
Energisa
detém ampla liberdade no gerenciamento da execução dos serviços prestados por meio da concessão em questão, sendo que, a agravante não negou direito da agravada de promover a conexão de sua usina
à rede de distribuição
, mas
,
apenas, com o desiderato anteriormente mencionado (evitar a inversão do fluxo de potência na rede), não o fazer sem que se observe o caminho a ser indicado no estudo técnico prévio previsto no art. 73 da REN ANEEL 1000/2021;

Argumenta, por fim, que as agravadas que não demonstram a presença dos requisitos necessários à postergação das datas dos Contratos de Uso do Sistema de Distribuição (“
CUSDs
”) dos 84 Projetos mencionados;

Ao final
,
pugna
pelo provimento
do recurso
para reformar a decisão agravada, de modo
a
afastar as obrigações
impostas na decisão agravada ou, s
ucessivamente, conceder a dilação de prazo para cumprimento da obrigação por 120 dias, a contar da data da intimação desta agravante acerca da decisão de dilação do prazo, sob pena de se estar imputando à agravada obrigação de impossível cumprimento.

Devidamente intimado, os
Agravado
s
apresenta
m
contrarrazões ao recurso em ID.
229666172
pugnando pelo seu desprovimento.

Tutela recursal foi
in
deferida em ID.
227292173
.

Interposto r
ecurso de Agravo Interno por
ENERGISA MATO GROSSO
- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

em ID.
233337151
.

Contrarrazões apresentada em ID.
242701199
.

Por sua vez, o Ministério Público manifesta pela ausência de interesse nesta demanda em razão da matéria (ID.
236852694
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):
ENERGISA MATO GROSSO
- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO(
S):SIX ENERGY DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA
e
EBES SISTEMAS DE ENERGIA SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 158904797 –
autos de origem PJE Nº 1023752-38.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que deferiu a tutela de urgência postulada pelos agravados para determinar à agravante que se abstenha de cancelar qualquer um dos 84 orçamentos de conexão.

A Agravante afirma que, s
endo o rol do
art. 83, §7º da REN ANEEL n. 1000/2021
exemplificativo
,
é pertinente à Concessionária
à adoção de medidas que primem pela primazia/prevalência da segurança na distribuição da energia elétrica
.

Assevera que a
Energisa
detém ampla liberdade no gerenciamento da execução dos serviços prestados por meio da concessão em questão, sendo que, a agravante não negou direito da agravada (de promover a conexão de sua usina à rede de distribuição), mas apenas, com o desiderato anteriormente mencionado (evitar a inversão do fluxo de potência na rede), não o fazer sem que se observe o caminho a ser indicado no estudo técnico prévio previsto no art. 73 da REN ANEEL 1000/2021;

Argumenta, por fim, que as agravadas que não demonstram a presença dos requisitos necessários à postergação das datas dos Contratos de Uso do Sistema de Distribuição (“
CUSDs
”) dos 84 Projetos mencionados;

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
deferiu
o pedido de tutela
.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada restou
deferiu o pedido de tutela sob o seguinte fundamento:

“
A tutela almejada é regulada pelo art. 294 do CPC, que estabelece:

“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou
incidental.”

De acordo com a sistemática processual, para a concessão da tutela provisória de
urgência indispensável
o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam:

Art. 300. A tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1oPara a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2oA tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.
Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme
Marinoni
, Sérgio Cruz
Arenhart
e Daniel
Mitidiero
:

“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.

(...)

A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do
direito.”
(Novo código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 312 e 313.)

Nota-se do OFÍCIO CIRCULAR Nº 8/2023–SFT-SMA-STD/ANEEL que restou “recomendada a adoção de providências visando a observância dos regulamentos setoriais, em especial, cumprir o orçamento de conexão emitido e aprovado antes da invalidação, nos termos do art. 83, § 5° da REN n° 1.000/2021” (ID 158168757).

Tal recomendação se deu em razão das inúmeras demandas protocoladas na Agência de Regulação dos Serviços Público Delegados de Mato Grosso (AGER/MT) em razão da conduta da ré em cancelar indevidamente orçamentos de conexão para
microgeração
e
minigeração
distribuída.

A Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021
dispõe a
respeito do dever
da
distribuidora cumprir o orçamento de conexão
aprovado, que
somente poderá sofrer alteração mediante acordo das partes:

“Art. 83. O consumidor e demais usuários devem aprovar o orçamento de conexão e
autorizara
execução das obras pela distribuidora nos seguintes prazos:

[...]

§ 5º A distribuidora e o consumidor e demais usuários devem cumprir o orçamento de conexão aprovado, que somente pode ser alterado mediante acordo entre as partes
. [...]”

Segundo consta da inicial, os orçamentos de conexão já haviam sido aprovados quando a ré os invalidou, sob o argumento de a conexão proposta no orçamento acarretar inversão de fluxo de potência na subestação de distribuição e/ou no alimentador.

Sobre a referida situação, a Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021 possui a seguinte previsão:

“Art. 73. A distribuidora deve, se necessário, realizar estudos para:

I -
avaliação
do grau de perturbação das instalações do consumidor e demais usuários em seu

sistema
de distribuição;

II -
avaliação
dos impactos sistêmicos da conexão;

III - adequação do sistema de proteção e integração das instalações do consumidor e
demaisusuários
; e

IV -
coordenação
da proteção em sua rede de distribuição e para revisão dos
ajustesassociados
, incluindo o ajuste dos parâmetros dos sistemas de controle de tensão, de frequência e
dossinais
estabilizadores.

§ 1º Caso a conexão nova ou o aumento de potência injetada de
microgeração
ou
minigeração
distribuída implique inversão do fluxo de
potência no posto de transformação da distribuidora ou
nodisjuntor
do alimentador, a distribuidora deve realizar estudos para identificar as opções viáveis queeliminem tal inversão, a exemplo de:

I -
reconfiguração
dos circuitos e remanejamento da carga;

II -
definição
de outro circuito elétrico para conexão da geração distribuída;

III - conexão em nível de tensão superior ao disposto no inciso I do caput do art. 23;

IV -
redução
da potência injetável de forma permanente;

V -
redução
da potência injetável em dias e horários pré-estabelecidos ou de forma dinâmica;

§ 2º O estudo da distribuidora de que trata o § 1º deve compor o orçamento de conexão
econter
, no mínimo: (I - análise e demonstração da inversão do fluxo com a conexão da
microgeração

ou
minigeração
distribuída, incluindo a máxima capacidade de conexão e escoamento sem inversão de fluxo;

II -
análise
das alternativas dispostas no § 1º e outras avaliadas pela
distribuidora,identificando
as consideradas viáveis e a de mínimo custo global; e

III - responsabilidades da distribuidora e do consumidor em cada alternativa. [...]”

Assim, têm-se que a motivação da ré não autoriza o cancelamento dos Orçamentos de Conexão, de modo que resta configurada a probabilidade do direito.

Vislumbro também, nesse juízo de cognição sumária, a presença do prejuízo da demora, pois, como observado pelas autoras:
“a conduta da ré tem potencial de causar prejuízos às autoras, ante a inviabilização econômica e jurídica dos projetos de implementação das Usinas Fotovoltaicas (“UFV”) que possui no Estado do Mato Grosso, se tratando de risco gravíssimo, posto que caso haja a exclusão do benefício de GD1, todos os projetos (em um total de 70,5 MW envolvidos) se tornarão economicamente inviáveis, incorrendo as autoras em custos milionários de implementação das UFV, coma incerteza da viabilidade econômica do projeto. Por outro lado, à ré inexistente qualquer prejuízo, uma vez que não há qualquer serviço sendo prestado pela concessionária. (...)”

Entendo, assim, queresta evidenciado que o cancelamento dos orçamentos pela ré se revela arbitrário e abusivo, eis que inviabiliza totalmente a operação do investimento das autoras, semdemonstrar que houve a correta observância do artigo 73, § 1º Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021.

Ante o exposto,
DEFIROA TUTELA DE URGÊNCIA
para determinar à ré que: a) se abstenha de, até decisão judicial emsentido contrário, cancelar qualquer um dos 84 ORÇAMENTOS DE CONEXÃO sub judiceou de alguma outra forma retirar o benefício tarifário denominado GD1; b) suspenda a contagem de todo e qualquer prazo regulatório relacionado aos ORÇAMENTOS DE CONEXÃO sub judice e dos prazos dos Contratos de Uso do Sistema de Distribuição (“CUSD”); restabeleça os ORÇAMENTOS DE CONEXÃO relacionados aos projetos cancelados por suposta inversão de fluxo (PE.42931/22; PE.42678/22; PE.42681/22 e PE.42684/22) e ao Projeto PE.42939/22 cancelado por uma inverídica falta de assinatura,no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais.
”

Analisando
o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pe
d
ido de tutela
recursal
.

Como já destacado, importa em análise somente se os Agravados lograram êxito em cumprir com os requisitos disciplinados no
art
. 300 do CPC para justificar o deferimento do pedido de tutela em primeiro grau. Qualquer outro tema que esteja relacionado ao m
érito da demanda ou
que não
tenha sido
objeto de an
álise pelo juízo singular
não pode ser abordado nos estreitos limites deste recurso de Agravo de Instrumento.

Neste ensejo, não comporta neste recurso análise acerca da inépcia da inicial por se tratar de tema não abordado em primeiro grau.

No caso em tela, c
omo bem observado pelo juízo
a quo,
tem-se evidenciado os requisitos necessários para concessão da tutela em favor dos agravados, sobretudo porque, ao que tudo indica, a motivação da agravante não
autoriza o cancelamento dos Orçamentos de Conexão (probabilidade do direito), e o cancelamento dos orçamentos se revela arbitrário e abusivo, eis que inviabiliza totalmente a operação do investimento das autoras, sem demonstrar que houve a correta observância do artigo 73, § 1º Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021 (perigo de dano).

O referido dispositivo assim disciplina:

Art. 73. A distribuidora deve, se necessário, realizar estudos para:

I -
avaliação
do grau de perturbação das instalações do consumidor e demais usuários em seu sistema de distribuição;

II -
avaliação
dos impactos sistêmicos da conexão;

III - adequação do sistema de proteção e integração das instalações do consumidor e demais usuários; e

IV -
coordenação
da proteção em sua rede de distribuição e para revisão dos ajustes associados, incluindo o ajuste dos parâmetros dos sistemas de controle de tensão, de frequência e dos sinais estabilizadores.

§ 1º Caso a conexão nova ou o aumento de potência injetada de
microgeração
ou
minigeração
distribuída implique inversão do fluxo de potência no posto de transformação da distribuidora ou no disjuntor do alimentador, a distribuidora deve realizar estudos para identificar as opções viáveis que eliminem tal inversão, a exemplo de: (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

I -
reconfiguração
dos circuitos e remanejamento da carga; (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

II -
definição
de outro circuito elétrico para conexão da geração distribuída; (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

III - conexão em nível de tensão superior ao disposto no inciso I do caput do art. 23; (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

IV -
redução
da potência injetável de forma permanente; (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

V -
redução
da potência injetável em dias e horários pré-estabelecidos ou de forma dinâmica; (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

Ademais, a
Resolução Norma
tiva ANEEL n. 1.000/2021 dispõe
a respeito do dever
da
distribuidora cumprir o
orçamento de conexão aprovado,
que somente poderá sofrer alteração mediante acordo das partes:

“Art. 83. O consumidor e demais usuários devem aprovar o orçamento de conexão e
autorizara
execução das obras pela distribuidora nos seguintes prazos:

[...]

§ 5º A distribuidora e o consumidor e demais usuários devem cumprir o orçamento de conexão aprovado, que somente pode ser alterado mediante acordo entre as partes
. [...]”

Não obstante, observa-se a juntada
do OFÍCIO CIRCULAR Nº 8/2023–SFT-SMA-STD/ANEEL que restou “
recomendada a adoção de providências visando a observância dos regulamentos setoriais, em especial, cumprir o orçamento de conexão emitido e aprovado antes da invalidação, nos termos do art. 83, § 5° da REN n° 1.000/2021
”
(ID.
158168757
dos autos principais)

Por outro lado, malgrado a agravante sustente o cumprimento da decisão põe em risco a rede de distribuição ante a existência de alto risco de inversão de fluxo
,

e
que se trata de obrigação impossível de ser cumprida, já que os 84 projetos não estão precisamente identificados, não é o que se vislumbra neste momento processual.

Isso porque os contratos objetos do presente feito encontram-se colacionados sob ID. 158168780 - Pág. 1/641, e ID. 158168782 – Pág. 1/17, e, aparentemente, os orçamentos de conexão dos autos não se referem a uma nova conexão, mas conexões anteriormente aprovadas e
agora
canceladas pela agravante.

Inclusive, a Agravante já manifestou nos autos principais informando o cumprimento da medida liminar, logo, não se trata de obrigação impossível.

Além disso,
como bem observado pelo juízo singular, s
egundo consta da inicial, os orçamentos de conexão já haviam sido aprovados quando a
Agravante
os invalidou, sob o argumento de a conexão proposta no orçamento acarretar inversão de fluxo de potência na subestação de distribuição e/ou no alimentador.

Vale ressaltar que o
orçamento de conexão é o documento que informa as condições e requisitos técnicos para a conexão de instalações com o sistema de di
stribuição de energia elétrica, ou seja, neste cenário, torna incongruente a justificativa usada para os cancelamentos dos orçamentos.

Não obstante, destaco que não há na Resolução Normativan. 1.000/2021, da ANEEL, qualquer previsão de cancelamento dos orçamentos e contratos na hipótese de ocorrência de inversão de fluxo de potência, conforme alegado pela recorrente, reforçando a probabilidade do direito alegado
pelas agravadas.

Outrossim, o perigo de dano na espécie também é da agravada, tendo em vista que
poderá inviabilizar os projetos de implementação das Usinas Fotovoltaicas, já que, a manutenção da invalidação dos orçamentos de conexão a concessionária poderá excluir os projetos dos benefícios.

Nesse contexto, perfeita a conclusão do condutor do feito ao asseverar que “
resta evidenciado que o cancelamento dos orçamentos pela ré se revela arbitrário e abusivo, eis que inviabiliza totalmente a operação do investimento das autoras, semdemonstrar que houve a correta observância do artigo 73, § 1º Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021
.

”
(
id
.
158904797
–
autos
de origem).

Dessa forma,
para fins da análise da tutela antecipada, sem adentrar em outros pormenores que serão devidamente debatidos e analisados no mérito da demanda,
estando presentes os requisitos ensejadores do art.
300
, do
CPC
, correta se mostra o deferimento da tutela provisória de urgência.

Nesse sentido
, caso semelhante já foi analisado perante este tribunal que assim decidiu
:

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE) –
SUSPENSÃO DO ATO QUE INVALIDOU OS ORÇAMENTOS DE CONEXÃO
– REGULAR ANDAMENTO AO PROCEDIMENTO DE ACESSO DAS USINAS – ENVIO DO CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (“CUSD”) E O CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA (“CCER”) PARA ASSINATURA – ART. 84, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL N. 1.000/2021 – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando a suspensão do ato que invalidou os Orçamentos de Conexão apresentados, determinando, ainda, que a concessionária de energia elétrica dê regular andamento ao procedimento de acesso das Usinas da parte autora, com o envio do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (“CUSD”) e o Contrato de Compra de Energia Regulada (“CCER”) para assinatura, nos moldes do art. 84, da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003244-97.2024.8.11.0000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024)
(grifo nosso)

DO AGRAVO INTERNO

Anoto que
,
no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios daefetividade e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento
conclui
a
cognição exauriente da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

[...] 1. Tendo por base os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, e considerando que a matéria deduzida no agravo interno é a mesma
daquela objeto
do agravo de instrumento, e contra ela já houve manifestação do agravado, ambos os recursos foram julgados na mesma assentada. Mesmo porque, o agravo interno tem por fim, unicamente, atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de tal forma que se afigura muito mais producente e efetivo o próprio julgamento deste; [...].
(TJDF, Segunda Turma Cível, acordão nº 975360, 20160020274678AGI, relatora Desa. Gislene Pinheiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2016).

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento
,
e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a decisão agravada
, e

por
consequência,
JULGO PREJUDICADO
o
recurso de

A
gravo
I
nterno,
ante a perda superveniente de objeto.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024